Tribunal: TJDFT
Processo: 0043004-16.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0043004-16.2003.8.07.0001 RECORRENTE: CORNELIS JACOBUS VERBURG RECORRIDO: MARIA AUXILIADORA CORDEIRO DA SILVA, NARA MORGAN DE SOUZA AGUIAR, NEUZA DA SILVA DIAS DESPACHO Diante do teor da certidão de ID no 15143057, aguarde-se o julgamento do recurso interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007